Tribunal: TJDFT
Processo: 0750056-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750056-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JHONNATA RODRIGUES LIMA RECORRIDO: IVAN PRUDENTE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE perda de objeto, de inadmissibilidade do recurso e de violação ao duplo grau de jurisdição. REJEIÇÃO. citação por edital. bloqueio de valores em execução. decisão mantida. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão liminar proferida nesta instância recursal, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravante sustenta que a decisão contém contradições e que a parte agravada tinha conhecimento do seu paradeiro, razão pela qual nula a citação por edital. Além disso, alega que o bloqueio de valores foi ilegal, pois atingiu bens impenhoráveis. Pede a reconsideração ou reforma da decisão para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão: A principal controvérsia recursal é a validade da citação por edital, especialmente no que diz respeito à realização de diligências para a localização do agravante e a adequação da penhora realizada. Além disso, discute-se a legalidade do bloqueio de valores penhorados, tendo em vista a alegação de que atingiram bens impenhoráveis. III. Razões de decidir: A decisão deve ser mantida. No que se refere à citação por edital, essa foi corretamente realizada, uma vez que as tentativas de localização do agravante foram infrutíferas, conforme as diligências realizadas. Quanto ao bloqueio de valores, não se observou a ocorrência de penhora de bens impenhoráveis, o que também corrobora a decisão originária. IV. Dispositivo e tese: Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Em razão da solução dada ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno. A tese firmada é no sentido de que a citação por edital é válida quando esgotadas as diligências de localização, não sendo necessário o esgotamento absoluto das buscas, e que o bloqueio de valores não caracteriza violação à impenhorabilidade quando os bens penhorados não se enquadram nas hipóteses do artigo 833 do CPC. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e 7o, 237, inciso II, 239, 256, incisos I, II e III, e §§ 1o e 3o, 276 e 280, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser nula a citação editalícia e dos atos processuais subsequentes, ao argumento de que reside no exterior em endereço conhecido, razão pela qual o meio de comunicação cabível seria a expedição de carta rogatória, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC, do TJRS, do TJMG, do TJDFT e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 237, inciso II, 239, 256, incisos I, II e III, e §§ 1o e 3o, 276 e 280, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, foram realizadas as pesquisas à disposição do Juízo para a localização do endereço da parte executada (ID. 185886614), sem que houvesse sucesso nas respectivas diligências. Essas tentativas caracterizaram o paradeiro incerto do executado, o que autorizou a citação por edital, conforme a excepcionalidade prevista no art. 256, inciso II, do CPC. Por outro lado, em tese, o recorrente não teria demonstrado que a parte agravada sabia do seu paradeiro, ou que tinha ao seu alcance meios de obtê-lo” (ID 70337036 - Pág. 8). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). No que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, tampouco cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024